Tribunal: TJDFT
Processo: 0747113-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES MEDIANTE CAUÇÃO IMOBILIÁRIA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que autorizou o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, mediante caução imobiliária.
2. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de liquidez da caução, com alegado risco à reversibilidade da medida, e requer o prequestionamento de dispositivos do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada ausência de liquidez da caução imobiliária e o risco à reversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia, ao reconhecer a idoneidade da caução imobiliária, por se tratar de bem livre de ônus e com valor superior ao crédito executado.
6. A alegação de ausência de liquidez foi expressamente afastada, com fundamento na suficiência da garantia para assegurar a reversibilidade da medida.
7. Não há omissão quando o julgador examina os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
8. O inconformismo da parte embargante revela tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.
9. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia e fundamenta a idoneidade da caução prestada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 489, §1o, IV; 520, IV; 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.568.037/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; TJDFT, Acórdão 1773163, 0734243-54.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 17.10.2023.